Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Reconhecimento e dissolução de união estável com pedido reconvencional. Cerceamento de defesa não configurado. Partilha. Acordo homologado judicialmente. Irrecorribilidade. Omissão de bens e direitos não demonstrada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, determinou a partilha de bens e dívidas e considerou que a indenização de parcelas pagas por cédulas rurais e financiamento de bens foi objeto de acordo homologado judicialmente.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de vistoria judicial e perícia técnica; e (ii) analisar a inclusão de novos bens na partilha e a possibilidade de majoração da indenização pactuada no acordo homologado.
III. Razões de decidir
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias ou inoportunas, principalmente quando o juízo, em cooperação com as partes, oportunizou ampla produção probatória, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O acordo homologado judicialmente isento de vícios ou nulidades é irrecorrível quanto ao conteúdo pactuado.
5. A ausência de provas suficientes acerca da titularidade, aquisição e efetivo benefício dos bens e direitos alegados impede que sejam considerados patrimônio comum para fins de partilha.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3°, 370, 371, e 373, I; CC, art. 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0736093-95.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 2/10/2025.